Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA.
1. Nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, é possível atribuir efeito suspensivo à apelação quando estiverem presentes (i) a probabilidade de provimento do recurso, ou (ii) o risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Diante de dúvida razoável quanto ao cumprimento do prazo previsto contratualmente para a desocupação do imóvel e, a fim de prestigiar a eticidade aparente da relação firmada entre as partes é mister aguardar a adequada extensão a ser examinada na oportunidade de verticalização da cognição.
3. Recurso conhecido e desprovido.